Tribunal: TJPA
Processo: 0801683-19.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801683-19.2021.8.14.0008

APELANTE: INALDO JOSE BARATA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, INALDO JOSE BARATA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por INALDO JOSÉ BARATA e por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexigível cobrança de consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 3.171,10, e rejeitando o pedido indenizatório. O consumidor sustenta a configuração de dano moral decorrente da cobrança irregular e da ameaça de interrupção de serviço essencial. A concessionária defende a regularidade do procedimento administrativo e a validade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo de constituição do débito por consumo não registrado, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e das teses firmadas no IRDR nº 04/2019 do TJPA; e (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrente da cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação jurídica estabelecida entre concessionária de energia elétrica e usuário do serviço público, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige procedimento administrativo regular para constituição do débito de consumo não registrado, com observância do contraditório, ampla defesa e ciência inequívoca do consumidor.

O IRDR nº 04/2019 do TJPA estabelece que compete à concessionária comprovar a regularidade integral do procedimento administrativo destinado à cobrança de CNR, inclusive quanto à efetiva garantia de defesa do consumidor.

A mera juntada unilateral de TOI, fotografias e documentos internos da concessionária não demonstra, de forma suficiente, a regularidade do procedimento administrativo, especialmente diante da ausência de prova técnica imparcial e da inexistência de demonstração efetiva de participação do consumidor na aferição da irregularidade.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, razão pela qual a cobrança de consumo não registrado deve ser declarada inexigível.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, fundada em débito posteriormente reconhecido como ilegítimo, configura falha grave na prestação de serviço essencial e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O corte indevido de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido e recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não registrado (CNR) é inválida quando a concessionária de energia elétrica não comprova a observância integral do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas no IRDR nº 04/2019 do TJPA.

A produção unilateral de documentos internos da concessionária não supre a necessidade de demonstração efetiva do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de constituição do débito.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança ilegítima configura dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 86, parágrafo único, 927, III; CC, arts. 186, 406 e 927; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04/2019, proc. nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Tribunal Pleno, j. 16.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0022047-49.2015.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801876-73.2023.8.14.0037, Rel. Des. Alvaro José Norat de Vasconcelos, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800049-66.2018.8.14.0501, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
INALDO JOSÉ BARATA
e por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora alegou ter recebido cobrança referente a consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 3.171,10 (três mil, cento e setenta e um reais e dez centavos), vinculada à Conta Contrato nº 13256977, oriunda de inspeção realizada pela concessionária de energia elétrica.

Sustentou a nulidade do procedimento administrativo por ausência de contraditório e ampla defesa, requerendo a declaração de inexistência do débito, a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos e indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a aplicação das teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA e concluiu que a concessionária não comprovou a regularidade do procedimento administrativo destinado à constituição do débito de CNR, especialmente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa.

Assim, declarou inexistente o débito referente à fatura do mês de referência 06/2016, com vencimento em 23/12/2016, no valor de R$ 3.171,10 (três mil, cento e setenta e um reais e dez centavos), determinando o cancelamento da cobrança e a abstenção de negativação do nome da parte autora, sob pena de multa. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de comprovação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, negativação indevida ou utilização de meios vexatórios de cobrança.

Reconheceu, ainda, a perda do objeto do pedido reconvencional formulado pela concessionária e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada litigante, fixados em 10% sobre o respectivo proveito econômico, suspendendo a exigibilidade em relação à parte autora em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais,
INALDO JOSÉ BARATA
sustenta que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pedido de danos morais, argumentando que a própria declaração de nulidade da cobrança evidencia a falha na prestação do serviço. Afirma que a cobrança indevida de elevado valor, fundada em procedimento unilateral e irregular, extrapola o mero aborrecimento, sobretudo diante da ameaça de interrupção de serviço essencial. Defende a configuração do dano moral in re ipsa, invocando precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, e requer o provimento do recurso para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 05 (cinco) salários-mínimos, além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta a regularidade do procedimento administrativo que ensejou a cobrança do consumo não registrado, afirmando que a inspeção foi realizada na presença do titular da unidade consumidora, com lavratura do TOI, entrega do KIT CNR e disponibilização da planilha de cálculo, assegurando-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. Aduz que a irregularidade constatada consistia em derivação antes da medição, tendo sido devidamente registrada e normalizada pela equipe técnica, com comprovação fotográfica e demonstração de reação de consumo após a fiscalização. Argumenta que o procedimento observou os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelas teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões vinculadas ao id 34595370, a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso adverso e pela manutenção integral da sentença. Sem Contrarrazões da concessionária de energia.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço de ambos os recursos porque preenchem os requisitos de admissibilidade recursal.

MÉRITO

Considerando a identidade da matéria, os apelos serão julgados de forma conjunta.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da regularidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) efetuada pela concessionária de energia elétrica, à luz das diretrizes estabelecidas no IRDR nº 04/2019 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como à análise da configuração, ou não, de dano moral indenizável em decorrência da cobrança impugnada.

Com efeito, a controvérsia deve ser examinada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente do art. 14 da Lei nº 8.078/90, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Além disso, o art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus probatório quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, circunstância plenamente configurada nas demandas que discutem consumo não registrado de energia elétrica, haja vista a manifesta assimetria técnica existente entre concessionária e usuário do serviço público.

No âmbito regulatório, os arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelecem procedimento administrativo específico para constituição do débito decorrente de consumo não registrado, impondo à concessionária o dever de assegurar ciência inequívoca ao consumidor, possibilidade de impugnação administrativa e acesso aos elementos técnicos utilizados na apuração da irregularidade.

A observância dessas formalidades não constitui mera exigência burocrática, mas verdadeira garantia material do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal.

Nesse contexto, cumpre destacar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 04/2019, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabeleceu balizas vinculantes acerca da validade das cobranças de consumo não registrado (CNR), bem como sobre o procedimento administrativo a ser observado pelas concessionárias de energia elétrica.

No referido julgamento, restaram fixadas as seguintes teses:

“A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada.

Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa.

Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a cobrança impugnada refere-se à fatura de consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 3.171,10 (três mil, cento e setenta e um reais e dez centavos), vinculada à Conta Contrato nº 13256977, originada a partir de inspeção realizada em 22/06/2016, ocasião em que foi lavrado o TOI nº 1455058.

A concessionária sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo observou integralmente os parâmetros previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 04/2019, afirmando que a inspeção foi acompanhada pelo titular da unidade consumidora, tendo havido entrega do TOI, do KIT CNR e da planilha de cálculo, além da juntada de registros fotográficos da irregularidade constatada.

Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifico que a concessionária não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade integral do procedimento administrativo apto a legitimar a cobrança questionada.

Embora exista Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), observa-se a ausência de comprovação robusta acerca da efetiva observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, especialmente no que concerne à possibilidade de acompanhamento técnico pelo consumidor e à produção de prova técnica imparcial.

O próprio IRDR nº 04/2019 estabeleceu que compete à concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não sendo suficiente a mera produção unilateral de documentos internos da empresa.

Nesse contexto, ainda que a concessionária tenha juntado fotografias, TOI e documentos relativos à inspeção, inexiste prova de realização de perícia técnica independente ou de efetiva garantia de participação do consumidor em eventual procedimento técnico de aferição da irregularidade.

Ademais, verifica-se que a irregularidade apontada decorreu exclusivamente de constatações realizadas por técnicos da própria concessionária, sem produção de elemento técnico externo e imparcial capaz de conferir maior robustez à cobrança efetuada.

Sobre a matéria, o entendimento desta Corte de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que a ausência de demonstração da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança de consumo não registrado. A propósito (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A sentença havia declarado a inexistência de um débito de R$ 1.590,67, cobrado a título de Consumo Não Registrado (CNR), e condenado a empresa ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se: (i) é válida a cobrança por Consumo Não Registrado (CNR) quando a concessionária não comprova a observância de todas as etapas do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 04/2019 deste Tribunal, especialmente a garantia ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito declarado inexigível, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A validade da cobrança por recuperação de consumo pressupõe a observância estrita do devido processo legal administrativo. A concessionária não comprovou ter notificado o consumidor sobre seu direito de solicitar perícia técnica no medidor, nem apresentou relatório detalhado que justificasse o valor cobrado, tornando o ato nulo por cerceamento de defesa.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito inexigível, configura dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, de forma presumida, o que gera o dever de indenizar independentemente da comprovação do prejuízo.

5. O Agravo Interno que se limita a reiterar os argumentos do recurso anterior, sem apresentar fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar a decisão monocrática, não merece provimento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É nula a cobrança a título de Consumo Não Registrado (CNR) quando a concessionária de energia elétrica não comprova a observância integral do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito declarado judicialmente inexigível, configura dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V, X e LIV; CDC, arts . 6º, III, IV, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.021; CC, arts. 186 e 927; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.809.991/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.322 .827/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.11 .2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00220474920158140301 31763152, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. TESES DO IRDR Nº 04 DO TJPA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor, declarando a inexistência de débito referente a cobrança por consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 42.488,83, e condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.800,00. 2. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, bem como na aplicação das teses firmadas no IRDR nº 04 do Tribunal de Justiça do Pará, relativas à validade da cobrança por consumo não registrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao IRDR nº 04 do TJPA; (ii) saber se a cobrança realizada pela concessionária observou os requisitos formais e procedimentais estabelecidos na Resolução nº4144/2010 da ANEEL; III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença está devidamente fundamentada, tendo analisado de forma compatível com as teses do IRDR nº 04/TJPA, razão pela qual foi afastada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. 5. Constatou-se que a concessionária apelante não comprovou a observância dos requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente quanto à lavratura bilateral do TOI, à realização de perícia técnica, à elaboração de relatório de avaliação técnica com notificação prévia ao consumidor e à análise do histórico de consumo. 6. A ausência de contraditório e do devido processo administrativo, exigidos para validação da cobrança por consumo não registrado, implica a nulidade do débito, nos termos das teses firmadas no IRDR nº 04/TJPA. 7. A fixação da indenização por danos morais em R$ 2.800,00 está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o constrangimento indevido suportado pelo consumidor. 8. A condenação em danos materiais não pode ser mantida, em razão de tal pedido não constar da inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) é inválida quando a concessionária de energia elétrica não observa integralmente o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. A ausência de contraditório e de devido processo administrativo torna inexigível o débito e autoriza indenização por dano moral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CDC, art. 6º, inc. VIII; CPC, arts. 489, § 1º, e 371; Resolução ANEEL nº 414/2010. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, processo n.º 0801251-63.2017.8 .14.0000, Rel. Desa. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 16.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800508-18.2018 .8.14.0065, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018767320238140037 31554146, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Como se vê, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Cumpre ressaltar, ainda, que as teses firmadas no IRDR nº 04/2019 possuem observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo uniformidade interpretativa às demandas que discutem cobrança de consumo não registrado.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito referente à fatura de CNR impugnada, declarando ilegítima a cobrança efetuada pela concessionária.

Lado outro, no tocante ao pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora, entendo que assiste razão ao apelante INALDO JOSÉ BARATA.

Embora a sentença tenha concluído pela ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial, analisando detidamente a documentação acostada à petição inicial, cuja autenticidade e conteúdo não foram especificamente impugnados pela parte demandada, verifica-se a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência da cobrança impugnada (ID 34595330).

Nesse contexto, a hipótese dos autos ultrapassa o mero dissabor cotidiano decorrente de simples cobrança administrativa, uma vez que houve suspensão de serviço público essencial, circunstância apta a atingir diretamente a dignidade do consumidor e a violar direitos da personalidade.

Com efeito, a energia elétrica constitui serviço essencial indispensável à vida cotidiana, razão pela qual sua interrupção indevida configura falha grave na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Além disso, os arts. 186 e 927 do Código Civil estabelecem que aquele que, mediante ato ilícito, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

No caso concreto, restou reconhecida a irregularidade da cobrança de consumo não registrado (CNR), diante da inobservância das formalidades exigidas pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelas teses firmadas no IRDR nº 04/2019 do TJPA, sendo indevida, portanto, a suspensão do fornecimento de energia dela decorrente.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o corte indevido de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial, haja vista que o próprio fato lesivo é suficiente para presumir os transtornos suportados pelo consumidor.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora (art. 406, CC), a partir da citação, e correção monetária (IPCA), a partir da decisão.

Especificamente quanto ao valor, a fixação é pautada nos critérios já fixados por esta E. Corte em casos semelhantes (grifei):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PRÉVIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA TARDIAMENTE. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC C/C ART. 133 DO RITJPA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Roger Alex Arero Melo contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, excluindo a condenação por danos morais decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de reinclusão da indenização por danos morais, bem como a validade de documentos apresentados extemporaneamente em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Não se admite a juntada tardia de documentos que não se enquadrem nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, sobretudo quando acessíveis desde o ajuizamento da ação. Ademais, ainda que superado tal óbice, a existência de inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral por anotação subsequente, nos termos da Súmula 385 do STJ. No entanto, quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica por suposto débito pretérito, constatada sua ilegalidade e a ausência de prova da regularidade da cobrança, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Valor da indenização fixado em R$ 2.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000496620188140501 27513427, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, diante da modificação do julgado, a sucumbência deve ser suportada integralmente pela concessionária demandada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil e para tanto, fixo o percentual de 15% sobre o valor da causa.

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
;
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR INALDO JOSÉ BARATA
, para condenar a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora (art. 406, CC), a partir da citação, e correção monetária (IPCA), a partir desta decisão. Inverto o ônus sucumbencial integralmente em desfavor da concessionária requerida, fixando o percentual de 15% sobre o valor da condenação atualizada.

Belém, 15/06/2026